Tribunal: TJES
Processo: 0027883-90.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027883-90.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RICARDO JULIAO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO REQUERIDO - ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL E EQUITATIVA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme estabelece o art. 86, parágrafo único, do CPC, a sucumbência mínima de uma das partes impõe à outra a obrigação de arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários.

2. Quanto a sucumbência mínima, O STJ é pacífico no entendimento de que para distribuir as verbas de sucumbência, deve se observar o número de pedidos formulados, e o número de pedidos que foram efetivamente atendidos. Precedente.

3. Diante da solução que deixou ambas as partes desvalorizadas, a divisão de 70% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento) de honorários sucumbenciais, se faz proporcional e razoável.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se
de recurso de apelação interposto por

JOSÉ RICARDO JULIÃO

em face da r. sentença de fls. 96/98, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, na "ação de obrigação de entregar coisa certa c/c indenização por danos morais", movida pelo ora apelante em face de
BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a exibição de cédula de crédito bancária e da proposta que originou a avença, tendo, entretanto, rejeitado o pleito de indenização por danos morais.

Ademais, a r. sentença vergastada distribuiu o ônus de sucumbência entre as partes, para determinar que caberia à requerida, ora apelada, responder por 70% (quarenta por cento) dos encargos, enquanto caberia ao requerente, ora apelante, responder por 30% (trinta por cento).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 191/199, o apelante alega que, reconhecido o dever do apelado de apresentar os documentos e a proposta, deve ser reconhecida a sucumbência em parte mínima do pedido, afastando-se, consequentemente, a sucumbência recíproca nos termos aplicados.

Como cediço, no que se refere aos ônus sucumbenciais, estes são cabíveis de pagamento pela parte que foi vencida no processo, pagando as despesas e honorários. Havendo sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre as partes, consoante redação do art. 86 do CPC.

Além do mais, conforme estabelece o
parágrafo único do
art. 86 do referido diploma, "
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
". Desta feita,
a sucumbência mínima de uma das partes impõe à outra a obrigação de arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários
.

Pois bem. A impetrante sustenta a tese de não cabimento da sucumbência recíproca de honorários na forma aplicada pelo MM. Juízo
a quo.

Para tanto, invoca o princípio da causalidade para sustentar ser o apelado supostamente a parte majoritariamente causadora da existência da presente ação.
Consequentemente, aponta a necessidade de reconhecimento da sucumbência mínima em seu favor, a fim de que seja majorado para 100% o importe dos honorários estipulados na condenação em desfavor do apelado.

In casu
, foram formulados
os seguintes pedidos
na exordial pelo requerente, ora apelante:

“ [...] i) Seja deferido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, conforme fundamentos já apresentados, em caso negativo que seja determinado a cobrança das custas em seu valor mínimo conforme já exposto acima.

ii) Seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela de forma "initio littis" e "inaudita altera part", para compelir a Requerida a entregar ao Requerente as duas vias originais da CCB de n.'2056000024081/ 820028638, assinadas e devidamente registradas, bem como, a proposta da qual se originou o contrato, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este D. Juízo, não inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) com fulcro nos artigos 287 do CPC e 84 do CDC.

iii) Seja citada a Requerida para contestar a presente Ação, sob pena de lhe serem imputados os efeitos da confissão e revelia;

IV) A procedência da presente ação para reconhecer a obrigação da Requerida de entregar ao Requerente, as vias originais da CCB de 820028638, devidamente assinadas e registradas em cartório, bem como a proposta da qual se originou esse contrato, haja vista a quitação do título executivo extrajudicial por parte do Requerente, reafirmando a tutela específica, caso deferida.

V) A condenação da Requerida em danos morais, em valor a ser arbitrado por esse juízo, não inferior a 2 (duas) vezes o valor da CCB.
” (grifamos)

Com efeito, a pretensão inicial é abarcada basicamente por três pedidos, constantes dos itens IV e V,
a respeito da exibição de cédula de crédito bancária e de proposta que originou a avença, bem como quanto à indenização por danos morais.

O d. Magistrado, por sua vez, decidiu por
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral do requerente para determinar à requerida que procedesse à exibição da cédula de crédito e da proposta firmada entre as partes. Entretanto, entendeu por inaplicável o pleito de indenização por danos morais.

Assim, a r. sentença vergastada decidiu vantajosamente para ambas as partes.

Consoante previamente mencionado, acerca da divisão proporcional dos honorários,
as despesas serão divididas proporcionalmente
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no entendimento de que "
para distribuir as verbas de sucumbência deve-se observar o número de pedidos formulados e o número de pedidos que foram efetivamente atendidos.
Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.
"
(EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

Desse modo, sendo ambas as partes vencedoras em alguns argumentos e vencidas em outros, plenamente cabível a condenação em sucumbência recíproca.
No mesmo sentido entende este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. MORA DA OUTORGANTE CARACTERIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA CONDENAR OS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . REDISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 86, CAPUT., DO CPC. APLICAÇÃO. 1. É inaplicável o princípio da causalidade para condenar os Autores nas verbas de sucumbência, quando, embora a mesma não tenha constituído formalmente a Requerida em mora, por notificação judicial ou extrajudicial, o conjunto probatório dos autos revela que a Requerida permaneceu em mora por cerca de 22 anos, e somente providenciou a outorga da escritura pública, após a citação e intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência na presente ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos.
2. Resta caracterizada a sucumbência recíproca quando os Autores formulam 2 (dois) pedidos cumulados e apenas 1 (um) dos pedidos é julgado procedente. 3. Configurada a sucumbência recíproca, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86, caput, do CPC.
4. Recurso provido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000817-75.2018.8.08.0021, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA,
Data: 11/04/2023.

Na presente hipótese, diante da solução que deixou ambas as partes desvalorizadas nos pedidos iniciais, forçoso reconhecer como razoável e proporcional a divisão de 70% (cinquenta por cento) e 30% (trinta por cento) no tocante aos honorários sucumbenciais, não merecendo alteração o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença em toda sua disposição.

Na forma do artigo 85, § 11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, destacando a suspensão da exigibilidade em decorrência do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Vitória-ES, 13 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)